Tribunal: TJPA
Processo: 0851704-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851704-61.2019.8.14.0301

APELANTE: ISONETE DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INVERÍDICA. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL INTENTADA PELA APELANTE E TRANSITADA EM JULGADO COM DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DAS CLÁSULAS CONTRATUAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.
II-
No caso dos autos, a notificação extrajudicial obedeceu aos ditames da lei, eis que remetida ao endereço do devedor, atingindo sua finalidade quando devidamente entregue no endereço do devedor, ainda que não assinado pessoalmente, conforme AR (ID.

Num. 12515794).
III-
Quanto as ilegalidades afirmadas em contestação e reafirmadas neste recurso, no que se refere as cláusulas contratuais, tenho por bem afirmar que tais questões já foram analisadas em ação própria, qual seja, ação revisional, sob o número 0852693-67.2019.8.14.0301, a qual transitou em julgado com a declaração de inexistência de qualquer abusividade.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISONETE DOS SANTOS GONCALVES
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, acarretando no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação ID Num. 12515815, alegando adimplemento substancial, a ausência de regularidade da notificação extrajudicial e que ajuizou ação revisional (0852693-67.2019.8.14.0301), para discutir as cláusulas contratuais abusivas.

Réplica ID Num. 12515832.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado nas mãos da instituição financeira, bem como condenou a ré a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor dado à causa.

Inconformada com a decisão de 1° grau
ISONETE DOS SANTOS GONCALVES interpôs
o presente recurso, alegando abusividade nas cláusulas contratuais dispostas no contrato celebrado entre as partes, gerando cobrança excessiva, o que para tanto descaracteriza a mora, bem como irregularidade na notificação extrajudicial, na medida em que a notificação se deu através de telegrama.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 12515876.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante. Vejamos:

Inicialmente, resta afirma que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial obedeceu aos ditames da lei, eis que remetida ao endereço do devedor, atingindo sua finalidade quando devidamente entregue no endereço do devedor, ainda que não assinado pessoalmente, conforme AR (ID.

Num. 12515794).

Nesse sentido, é certo que cabe ao credor o direito de ter o bem em sua posse e propriedade, daí porque correta a sentença ao julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Quanto as ilegalidades afirmadas em contestação e reafirmadas neste recurso, no que se refere as cláusulas contratuais tenho por bem afirmar que tais questões já foram analisadas em ação própria, qual seja, ação revisional, sob o número 0852693-67.2019.8.14.0301, a qual transitou em julgado com a declaração de inexistência de qualquer abusividade.

Nesses termos, considerando que os requisitos dispostos na legislação própria foram preenchidos e que inexiste qualquer ilegalidade, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024